Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-97.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. REGULARIDADE DO CRÉDITO E NÃO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto na lei processual, execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). Cheque, regulado pela Lei 7.357/1985, é título de crédito (art. 784, I do CPC/2015) representativo de ordem de pagamento à vista emitida a Banco ou instituição financeira em favor do portador. Os princípios da autonomia e da abstração afetos aos títulos de crédito os desvinculam do negócio jurídico subjacente à sua emissão, afastando, como regra, discussão acerca da “causa debendi”. Entretanto, se o título não houver circulado, como no caso em análise, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre emitente (devedor/executado) e beneficiário (credor/exequente), é possível a discussão da “causa debendi”, conforme amplamente admitido pela jurisprudência.
2. Não há comprovação documental da origem do negócio jurídico que ocasionou a emissão dos cheques, não delimitadas as específicas características dos negócios jurídicos avençados entre as partes, data de contratação, causa e/ou motivo das avenças, encargos contratados, prazo de resgate; inexistente prova do repasse de valores pela parte embargada em vulto compatível com o crédito indicado na execução, retratados pelas cópias dos cheques juntados; o credor também não apresentou extratos a fim de demonstrar não terem sido levados a efeito os pagamentos informados, como defendido, ou qualquer outro elemento suficiente a corroborar suas assertivas, que, nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório. E isto confere respaldo ao que definido em sentença de que não há indicativo mínimo da subsistência de débito no exato valor dos cheques ou mesmo de outro negócio, como transação ou novação, para amparar a cobrança levada a efeito em sede de execução.
3. Não constando dos autos prova suficiente para demonstrar a existência de obrigação certa, líquida e exigível, deve ser mantida a procedência dos embargos e a extinção da execução, ante a não comprovação da regularidade do crédito e do não pagamento para fins de prosseguimento no âmbito de processo executivo. Eventual crédito efetivamente existente deverá ser perseguido judicialmente, se o caso, por meio de ação de conhecimento.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.